Tribunal: TJSP
Processo: 1003079-54.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Capitalização de juros. Cabimento no presente caso. Juros remuneratórios. Possibilidade de sua cobrança em patamar superior a 12% ao ano. Tarifas de cadastro, registro do contrato e de avaliação de bem. Admissibilidade das cobranças. Quantia cobrada a título de seguro afastada. IOF mantido. Recurso provido em parte.